Tribunal: TJPA
Processo: 0818725-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818725-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: FRANCISCA MARIA NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Direito processual civil e do consumidor. Empréstimo digital não reconhecido. Cobrança e negativação. Requisitos do art. 300 do cpc. Responsabilidade objetiva. Astreintes. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão que, em ação de cancelamento de cobrança indevida cumulada com tutela de urgência e danos morais, determinou a suspensão de cobranças relativas a empréstimo não reconhecido e a retirada do nome da autora de cadastros restritivos, com multa diária de R$ 500,00 (limite de R$ 30.000,00) e prazo de 5 (cinco) dias.

II.
Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) verificar a presença de probabilidade do direito e perigo de dano para manutenção da tutela de urgência (CPC, art. 300) diante de alegação de contratação não reconhecida e negativação; (ii) aferir a proporcionalidade da multa cominatória e do prazo fixado (CPC, arts. 297, 537 e 8º).

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de empréstimo não reconhecido, associada à inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia plausibilidade do direito em cognição sumária, à luz da proteção do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço e falhas de segurança em operações eletrônicas (CDC, arts. 6º, VI, e 14; CDC, art. 4º, I).

4.

O perigo de dano se configura pelo risco atual decorrente da manutenção da negativação, com potencial impacto na atividade econômica e no acesso a crédito, sendo a medida reversível por permitir restabelecimento posterior caso reconhecida a regularidade da contratação (CPC, art. 300, caput e § 3º).

5.

A astreinte é meio coercitivo legítimo para assegurar efetividade da decisão (CPC, arts. 297 e 537), e o valor diário de R$ 500,00, com teto de R$ 30.000,00, bem como o prazo de 5 (cinco) dias, não se mostram manifestamente excessivos ou desproporcionais (CPC, art. 8º).

6.

A tutela de urgência pode ser concedida sem oitiva prévia nas hipóteses legais (CPC, art. 9º, parágrafo único, I), e a decisão está fundamentada (CPC, art. 11; CF, art. 93, IX), sem antecipar o julgamento definitivo do mérito.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos de ação de cancelamento de cobrança indevida cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCA MARIA NASCIMENTO SOUZA.

Na origem, a autora sustenta a realização de operação de empréstimo não reconhecida, com consequente cobrança e inscrição de seu

nome em cadastros de inadimplentes, postulando a suspensão dos descontos e a exclusão da negativação.

O juízo singular, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC.

A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela provisória, defendendo a regularidade da contratação digital e a inexistência de probabilidade do direito alegado.

Alega, ainda, excesso da multa cominatória e exiguidade do prazo fixado para cumprimento da decisão.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões que versam sobre tutela provisória. A análise, contudo, deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em cognição sumária, sem incursão aprofundada no mérito.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso concreto, a alegação de contratação não reconhecida, associada à negativação do nome da autora, revela plausibilidade suficiente, especialmente sob a ótica da proteção conferida ao consumidor (arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, inclusive falhas de segurança em operações eletrônicas.

A expansão do crédito digital não exime a instituição financeira do dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

A vulnerabilidade do consumidor, reconhecida pelo art. 4º, I, do CDC, impõe interpretação protetiva nas hipóteses em que há indícios de contratação indevida. A inversão do ônus da prova, inclusive, poderá ser apreciada oportunamente com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, mas desde já se mostra legítima a atuação preventiva do juízo.

O perigo de dano também se evidencia. A manutenção do nome da autora em cadastro restritivo pode comprometer sua atividade econômica, afetando sua capacidade de acesso a microcrédito e de exercício regular da atividade comercial, circunstância que caracteriza risco concreto e atual (art. 300 do CPC).

A reversibilidade da medida, exigida pelo § 3º do art. 300 do CPC, está preservada. A suspensão de cobranças e a exclusão temporária da negativação não impedem eventual restabelecimento posterior, caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação.

O eventual prejuízo da agravante possui natureza patrimonial e reversível, diferentemente do dano creditício suportado pelo consumidor negativado, cuja reparação posterior pode se mostrar insuficiente. A tutela provisória, portanto, atende ao princípio da proporcionalidade (art. 8º do CPC).

No que se refere à multa cominatória, o art. 537 do CPC autoriza sua fixação para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O valor arbitrado — R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00 — não se revela excessivo, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação.

A multa tem caráter coercitivo e instrumental, voltado à efetividade da tutela jurisdicional (art. 297 do CPC). Sua limitação máxima demonstra observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC).

O prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento não se mostra incompatível com a estrutura tecnológica alegadamente disponível à agravante, que afirma possuir controle sistêmico sobre as operações realizadas.

Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 9º do CPC), porquanto a tutela de urgência pode ser concedida inaudita altera parte nas hipóteses legais (art. 9º, parágrafo único, I, do CPC), especialmente quando presentes os requisitos do art. 300.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 11 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A atuação jurisdicional, neste momento, não antecipa julgamento definitivo do mérito, limitando-se à preservação da utilidade do processo e ao equilíbrio da relação processual, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

Ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção, não há fundamento para reforma da decisão interlocutória.

Eventual discussão acerca da validade da contratação digital deverá ser dirimida após regular instrução probatória, sob o crivo do contraditório pleno.

Diante das razões expostas, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026